Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717556-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA DA BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BIAGI DA SILVA APELADO: D. C. DE MELO - ME DESPACHO Intime-se o Administrador da Massa Falida, Dr. FERNANDO BIAGI DA SILVA, OAB/DF 35.536, para que regularize a representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator